Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu em parte do recurso de apelação e, no ponto conhecido, reduziu o valor da multa aplicada, diminuiu o prazo da penalidade de impedimento de licitar e, ainda, modificou os honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso ou se está eivado de erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em tela, não se verificam as omissões e os supostos erros materiais apontados pela parte embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados no acórdão impugnado.
4. A redução do valor da multa e do prazo de impedimento de licitar foi devidamente fundamentada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.1. O Poder Judiciário não pode interferir na discricionariedade administrativa, mas deve ponderar aquilo que seja incompatível com o interesse público.
5. A oposição dos embargos de declaração com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais é legítima, mas deve apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 942.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1785942, 07032942720228070018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22/11/2023, p. 28/11/2023.